Tribunal: TJDFT
Processo: 0708503-72.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. MÍNIMO LEGAL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1076 STJ.
1. Inconteste a legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da demanda, eis que o documento coligido aos autos aponta a apelante como uma das partes da relação de contrato do seguro prestamista, relação esta que é a ora discutida nos presentes autos.
2. Patente o interesse de agir na busca pelo ressarcimento dos prejuízos suportados pela recorrida.
3. “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Resp n. 1.906.623/SP)”
4. A causa apresenta proveito econômico irrisório, de modo que o valor arbitrado pelo édito sentencial encontra respaldo no ordenamento pátrio. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.